Tribunal: TJES
Processo: 5010427-13.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010427-13.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELLE BASTOS CAPOVILLA

APELADO: CREDTECH DADOS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta por Michelle Bastos Capovilla contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos relativos a contratos com Credtech, Dados, Tecnologia e Sistemas Ltda. (outrora denominada Multicrédito Promotora de Crédito e Serviços Ltda.) e fixou os honorários advocatícios em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. A parte autora recorreu pleiteando a majoração dos honorários para valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão controvertida consiste em definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o trabalho desenvolvido pelos advogados da apelante e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os honorários advocatícios devem ser fixados de modo a refletir a dignidade e a importância do trabalho desenvolvido pelos advogados, levando em conta o grau de zelo dos profissionais, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.
4. No caso, o proveito econômico obtido pela autora é reduzido, totalizando aproximadamente R$ 946,35 (novecentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos), o que torna desproporcional a fixação dos honorários em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
5. A majoração para R$ 1.000,00 (mil reais) é medida que melhor se adequa à equidade, proporcionando justa remuneração ao trabalho dos advogados da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para R$ 1.000,00 (mil reais).

T
ESE DE JULGAMENTO
:

Os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser majorados com base na equidade, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo exigido para o trabalho, especialmente quando o proveito econômico obtido na demanda é reduzido.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC/2015, art. 85, § § 2º e 8º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5010427-13.2022.8.08.0030.

APELANTE: MICHELLE BASTOS CAPOVILLA.

APELADA: CREDTECH, DADOS, TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Michelle Bastos Capovilla
interp
ôs
apelaç
ão
em
face
respeitável sentença
de id 9252972,
proferida
pel
o
ilustre Ju
i
z de Direito da
Primeira

Vara
Cível
e Comercial da
C
omarca de Linhares

n
a
“
ação declaratória de inexigibilidade de débito
”
ajuizada
p
or ela em face de
Credtech, Dados, Tecnologia
e
Sistemas Ltda.
(outrora denominada Multicrédito Promotora de Crédito e Serviços Ltda.)
, que julgou “
o
PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a inexigibilidade dos débitos referentes aos contratos sob números 34188910000000256480500268, 34188910000020256480500269, 34188910000030256480500258 e 34188910000060256480500270, nos valores de R$ 192,67, R$ 192,50, R$ 193,23 e R$ 367,95, originados em 15/01/2011, 20/01/2011, 29/12/2010, bem como para DETERMINAR que a parte ré proceda com a retirada da anotação referente a estes débitos do sistema Serasa Limpa Nome, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais)”
e
condenou “a parte ré em custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC, considerando o grau de zelo do profissional na condução da demanda, bem como a baixa complexidade do caso e a ausência de fase probatória” (id 9252972 - fl. 05).

Nas
razões recursais
(
id 9252974
)

a
apelante
sustent
ou
, em
síntese
, que “a verba honorária fixada em sentença de primeiro grau, no
importe de R$400,00 é aviltada, razão pela qual busca-se a sua majoração, para ser fixada por
equidade em valor não inferior a R$1.000,00
”
(fl. 04)
.

Requereu o
provimento
a fim de

que “seja majorada a verba honorária sucumbencial
para o valor não inferior a R$1.000,00”
(id 9252974 fl. 05)
.

Adianto meu entendimento de que o recurso deve ser provido.

Dispõe o
§
2
º do artigo
85
do Código de Processo Civil
que os honorários serão fixados entre o mínimo de
10% (
dez por cento
)
e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.

Diante do trabalho desenvolvido pelos advogados da
apelante, que, diga-se, conduziu ao êxito da demanda, entendo que a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) não
os
remunera dignamente.

O
proveito econômico
obtido na demanda

é ínfimo
e este fato foi admitido pela apelada

(“totalizando a quantia de R$ 946,35” - id. 9252980, fl. 03);
logo a fixação da verba honoraria em favor do advogado da apelante, com base nos percentuais do § 2º do art. 85, do CPC, não
é
capaz de remunerar dignamente seu trabalho.

Des
tarte,
forma,
faz-se necessário o arbitramento por equidade
,
que observados
o grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço,
fixo em R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Posto isso,
d
o
u

provimento

ao recurso
e fixo
a verba honorária sucumbencial
em
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO COM O RELATOR